Tribunal: TJES
Processo: 0006151-66.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006151-66.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0006151-66.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMENTA
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI Nº 10.826/2003. PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. 1. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003) PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003). NÃO ACOLHIMENTO. 2. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MINORAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. 3. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIMENTO. RESULTADO DO JULGAMENTO: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (posse de arma de fogo com numeração suprimida). A defesa busca a desclassificação do crime para a modalidade prevista no art. 12< da mesma lei, alegando que a arma foi encontrada no local de trabalho do réu e que não foi ele o responsável pela supressão do número de série. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a isenção das custas processuais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a ausência de prova de que o réu foi o responsável pela supressão do número de série da arma de fogo impede a sua condenação pelo delito do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, e justifica a desclassificação da conduta para a prevista no art. 12, da mesma lei; Definir se a aplicação da atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena-base aquém do mínimo legal; Estabelecer se o Juízo da Execução é o competente para analisar o pedido de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelos autos de apreensão e laudo pericial, que atestam que a numeração da arma foi suprimida por ação humana. A confissão do réu em sede extrajudicial e judicial, corroborada pelo depoimento do policial militar, demonstra que o acusado adquiriu e detinha o artefato ilegalmente. O delito de possuir arma de fogo com numeração suprimida é de mera conduta e de perigo abstrato, não sendo necessário para sua configuração que o réu seja o autor da supressão do sinal identificador. A mera posse da arma de fogo nessas condições é suficiente para a tipificação da conduta.
4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, e embora o réu faça jus à atenuante da confissão espontânea, a aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça impede a redução da pena aquém do patamar mínimo previsto para o tipo penal. O entendimento consolidado dos tribunais superiores é de que a incidência de atenuantes não pode levar a pena para aquém do mínimo legal.
5. O pleito de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo Juízo da Execução, pois é nessa fase que a real condição financeira do condenado pode ser devidamente aferida. A condenação em custas processuais, mesmo de réu hipossuficiente, é um dever legal, sendo a sua exigibilidade suspensa pelo prazo de até cinco anos caso o magistrado entenda pela miserabilidade do condenado.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vitória, 12 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0006151-66.2017.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: LUCIANO FERREIRA MACIEL, SERGIO SEVERIANO RODEX

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
, em face da
r. s
entença de fls.
124
/
126 (ID nº 14221133)
, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/
ES
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas iras do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituindo ao final a
pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de
primeiro
grau
às fls. 02/0
3
(ID nº 14221133)
, narra
os seguintes f
atos
:

“
(...) Informam os autos do fascículo investigativo, que no dia 27/08/2017, aproximadamente as 21h00min, na Rua Goiânia, n
º
7, Bairro Colina, no bar do Coelho, nesta cidade, o denunciado foi preso em flagrante por portar arma de fogo com numeração suprimida e munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Infere-se que a Polícia Militar realizava patrulhamento tático motorizado pela localidade quando visualizou JOASLEY ROCHA DOS ANJOS em atitude suspeita, dentro do Bar do Coelho, razão pela qual fizeram abordagem seguida de busca pessoal, porém não encontraram nada de ilícito. Após, passaram a indagar JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, proprietário do referido Bar, sobre JOASLEY, momento em que os policiais militares localizaram dentro de uma gaveta no balcão do estabelecimento 01 (um) revólver calibre 38, com numeração ilegível, e 05 (cinco) munições intactas, conforme Auto de Apreensão e eficiência as
f
ls. 14 e 16. Já na DEPOL, o denunciado confessou que "comprou a arma apreendida, um revólver calibre 38 há 01 semana por R$ 3.000,00 (três mil reais); que o declarante não sabe dizer o nome da pessoa de quem comprou a arma; que [...
]
comprou a arma tendo em vista que sua filha de 14 anos ficou com um indivíduo do Colina, e como o declarante brigou com sua filha e tirou a mesma da lanchonete do declarante que fica próxima do seu bar, adquiriu a referida arma com medo dos indivíduos lhe fazerem mal" (fl.08). (...)".

Assim
,
a
pós desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado
a quo

julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções d
o
artigo

16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial
aberto
,
substituindo a
pena corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos.

Nas razões recursais constantes em ID nº 14589599, a defesa almeja a
desclassificação do fato para o tipo penal previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/2003, sob a alegação de que a arma de fogo foi encontrada no local de trabalho do réu e que não há prova de que o apelante foi o responsável pela supressão do número de série do artefato. Subsidiariamente, requer a fixação da pena
base
no mínimo legal; a incidência da atenuante da confissão espontânea; a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a isenção
do réu ao
pagamento das custas processuais.

Em sede de contrarrazões (ID nº 14719446), o Ministério Público de 1º grau alega que o laudo pericial da arma de fogo atesta a raspagem por ação humana, sendo desnecessária a prova de que o réu foi o autor da supressão. Requer, diante disso, o conhecimento e o desprovimento do recurso defensivo, mantendo inalterada a r. Sentença condenatória.

A
douta Procuradoria de Justiça
emitiu parecer
em ID nº 15566689,
opinando

pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No que tange à análise de mérito do presente recurso, em especial o pleito de desclassificação dos fatos do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para o art. 12 da mesma norma, transcrevo abaixo o preceito ao qual foi o réu condenado:

“
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Parágrafo único.
Nas mesmas penas incorre quem
:

IV –
portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado
;” [...].

Inicialmente, cumpre esclarecer que a incursão do réu nas penas supracitadas não exige a demonstração de que tenha realizado a supressão de sinal identificador da arma de fogo por mão própria, bastando que esteja na posse de arma de fogo “
com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
”

Ou seja, o
delito é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de que o réu tenha sido o autor da supressão.

A
respeito do tema, importante trazer à baila os precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA DOMICILIAR. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR A 2021. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE FORMA RETROATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME. DESNECESSIDADE. RÉU CONDENADO PELO ART. 16, DA LEI N. 10.286/2003. CRIME QUE TIPIFICA AS CONDUTAS DE POSSUIR E PORTAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor do agravante, que pretendia o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar ou a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003, para o crime do art. 16, caput, da mesma Lei.

2. O Tribunal de origem rejeitou a revisão criminal quanto à alegada nulidade da busca domiciliar, afirmando que não houve violação de domicílio, pois os policiais estavam no local para cumprimento de mandado de busca e apreensão, e o ingresso na residência ocorreu com autorização da corré.

3. O acórdão revisional esclareceu que o paciente já foi condenado pelo crime de posse de arma de fogo, não havendo desclassificação a ser feita, pois a arma apreendida possuía sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade na busca domiciliar realizada com autorização da corré e se é possível a desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003, para o crime do art. 16, caput, da mesma Lei.

III. Razões de decidir5. Não se verifica flagrante ilegalidade na busca domiciliar, pois o ingresso ocorreu com autorização da corré e em cumprimento de mandado de busca e apreensão.

6. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza a revisão criminal, sob pena de violação à segurança jurídica.

7.
A desclassificação do crime não é cabível, pois a arma apreendida possuía sinal de identificação adulterado, conforme tipificado no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.286/2003.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na busca domiciliar realizada com autorização da corré e em cumprimento de mandado de busca e apreensão. 2. A alteração de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal. 3.
A desclassificação do crime de posse de arma de fogo de uso restrito para posse de arma de fogo de uso permitido não é cabível quando a arma possui sinal de identificação adulterado"
.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; Lei n. 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30.10.2018.

(
STJ.

AgRg no HC n. 917.069/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de 16/12/2024
)”.

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 16, § 1º, IV, DA LEI N. 10.826/2003. ARMA DE FOGO COM SINAIS IDENTIFICADORES SUPRIMIDOS. IDENTIFICAÇÃO DO ARTEFATO NA PERÍCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Corte de origem descartou a hipótese de desclassificação da conduta por entender que sinais identificadores da arma foram suprimidos.
Da leitura do teor do laudo pericial transcrito no acórdão impugnado extrai-se que, embora a arma tenha sido identificada e individualizada, os sinais identificadores da arma originalmente gravados no cano foram suprimidos. Desse modo, não há como se acolher a tese de desclassificação da conduta para o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

2. O fato do experto ter detectado, em seu laborioso trabalho, a marca e o número de série da arma não permite desconsiderar que a numeração ostensiva originalmente gravada no cano estava suprimida, inviabilizando sua pronta identificação pelo simples exame ocular, o que efetivamente dificulta o controle por parte do Estado e ofende o bem jurídico tutelado pelo tipo penal.

3. Inverter a conclusão adotada na instância ordinária nesse sentido é providência que não se coaduna com a estreita via do mandamus, pela inegável necessidade de incursão no acervo fático e probatório dos autos.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ.
AgRg no RHC n. 166.821/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022,
DJe de 22/8/2022
)”.

Dito isso,
ressalto que
a

materialidade
do crime
decorre do Auto de Apreensão de fl. 15; Auto de Constatação de Eficiência da Arma de Fogo (fl. 16) e Laudo de Exame de Arma de Fogo de fls. 113/114, constantes em ID nº
14221133, registrando este último documento que o número de série da arma de fogo apreendida é “
ilegível por ação humana
”.

De igual modo, a

autoria
delit
iva

resta sobejamente demonstrada por meio do interrogatório extrajudicial e judicial do réu (ID nº 14221133), aduzindo ter adquirido a arma de fogo para sua defesa pessoa
l
e do estabelecimento comercial (bar) que havia adquirido, bem como em virtude de desavença que teve com sua filha, que estava se relacionando com terceiro indivíduo. Tais fatos foram corroborados em juízo, sob o crivo do contraditório judicial (art. 155, CPP).

O PM
Adilson Medeiros dos Santos
, que prestou depoimento na fase administrativa (fls. 06/07 – ID nº
14221133)
e em juízo (
fls. 102/104-v - ID nº 14221133),
ratificando
a versão dos fatos como reproduzidos na denúncia,
externou
que o acusado confessou no ato da apreensão ter adquirido a arma de fogo, alegando que apreendeu o artefato no interior do bar, municiada com 05 (cinco) munições.

Dessa feita,
mostra-se inviável acolher o pleito de desclassificação dos fatos para a conduta expressa no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, devendo ser mantida a condenação do réu nas iras do art.
16, parágrafo único, inciso IV, da mesma lei.

Sendo assim, passo à análise da revisão da dosimetria da pena
do acusado
.

O tipo penal sob julgamento possui reprimenda abstrata de
03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa
.

De pronto, verifico que o julgador valorou de forma neutra todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, fixando a pena base no mínimo legal de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda etapa, embora o réu faça jus à atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP), tal reconhecimento não conduz à redução da pena, haja vista a inviabilidade de seu arbitramento aquém do mínimo legal.

Nesse sentido, reforçando o entendimento firmado na
S
úmula nº 231, segue recente julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, em virtude da aplicação da Súmula 231/STJ.

2. A parte agravante busca a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda etapa da dosimetria, pela incidência da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5.
A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231, reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1.
A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.
2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, inc. III, d; Súmula 231/STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.143.098/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.

(
STJ.
AgRg no REsp n. 2.156.607/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de 25/8/2025
)”.

Na terceira etapa, inexistindo causas de diminuição e/ou aumento de pena, torno a sanção penal acima como
definitiva
, nos termos em que arbitrada em primeira instância.

Consoante a disposição do art. 33, § 2º, “
c”, do Código Penal, mantenho o regime inicial
aberto
para cumprimento da pena.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, adequada a substituição da pena corpórea por
02 (duas)
restritivas de direitos,
como
promovida pelo MM. Juiz
a quo
.

Por fim,
i
ncabível a procedência do pleito de
isenção
do réu quanto ao pagamento
das custas processuais.

Isso porque, a matéria deve ser aferida pelo Juiz da Execução, competente para analisar a condição financeira do réu no instante do pagamento.

Remansoso o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme aresto que segue, salientando que o vencido deve ser condenado nas custas processuais, mesmo que beneficiário da justiça gratuita (art. 804, CPP):

(...) 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais.
Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021;
DJES 21/05/2021
).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC,
vez
que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Posto isso
,

CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se inalterados os termos da
r. s
entença
condenatória
.

É como voto.

Vitória, 12 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)